Tribunal: STF
Processo: ARE 1459995
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 25):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS. REGIME DE PLANTÃO. LEI MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. RESTRIÇÃO AO FUNCIONAMENTO FORA DO HORÁRIO ESTABELECIDO EM LEI E FORA DA ESCALA DE PLANTÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LIVRE INICIATIVA, LIVRE CONCORRÊNCIA, DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E LIBERDADE DE TRABALHO. ADVENTO DA LEI FEDERAL Nº 13.874/2019. IRRELEVÂNCIA. ART. 30, II, DA CR/1988. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO DO TJES. REMESSA E APELOS CONHECIDOS PARA REFORMAR SENTENÇA E DAR PROVIMENTO APELAÇÕES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. O E. Tribunal Pleno já se manifestou no sentido de que não padece de inconstitucionalidade a lei municipal que fixa o horário de funcionamento das farmácias e estabelece regime de plantão, proibindo a abertura de estabelecimento distinto daquele escalado para o plantão. Os colegiados isolados desta E. Corte também não discrepam desse entendimento, e expressamente afastam a tese encampada pela r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, estabelecendo que a regulamentação local sobre o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, inclusive no caso específico do Município de Linhares, não implica em violação aos princípios da isonomia, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, direito à saúde e liberdade de trabalho.



    2. Não obstante a Lei Federal nº 13.874/2019 prever, expressamente, como direito essencial de toda pessoa, natural ou jurídica, para o desenvolvimento e o crescimento do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da CR/1988, a liberdade para desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, respeitadas as normas de proteção ao meio ambiente, as restrições advindas das obrigações do direito privado, as normas referentes ao direito de vizinhança e a legislação trabalhista (art. 3º, II, a, b e c), os Municípios continuam competentes para legislarem sobre assuntos de interesse locais (art. 30, I, CR/1988), e, nesse contexto, para fixarem horário local de funcionamento de estabelecimentos comerciais (Súmula STF nº 645 e Súmula Vinculante nº 38), incluindo farmácias e drogarias.



    3. Segundo a Corte Suprema, o exercício da competência constitucional municipal para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, não acarreta ofensa aos postulados constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, do direito à saúde ou da defesa do consumidor; e, assim, o art. 3º, II, da Lei Federal nº 13.874/2019, que regulamenta o art. 170 da CR/1988, deve ser aplicado em observância também às normatizações de interesses locais, de competência municipal (art. 30, I, da CR/1988).



    4. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos para reformar a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatória, dando provimento aos apelos. Prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que havia deferido efeito suspensivo ao recurso interposto pelo ente público.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 29), foram providos em parte, somente para suprir a omissão do julgado em relação ao tópico referente à nulidade da decisão que admitiu o litisconsorte passivo, sem alteração do julgamento do apelo (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 39), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ARPOADOR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, IV; 6º; 159; 170; e 196, da CF/1988.



    Para tanto, afirma que a controvérsia dos autos não é atinente a competência do município, nos termos do art. 30, II, da CF; Súmula 645 e Súmula Vinculante 38, para instituir horário de funcionamento das farmácias. 



    Em suma, a parte recorrente insurge-se quanto a “limitação de participação de apenas 3 (três) estabelecimentos no plantão obrigatório do município”. Para tanto, aduz que essa limitação extrapola a competência prevista na Constituição da República e afronta princípios constitucionais (fl. 7, Doc. 39).



    Em juízo de inadmissibilidade, inadmitiu-se o RE em razão dos óbices das Súmulas 280 e 286, ambas do STF (Doc. 52).



    No Agravo (Doc. 57), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem conclui que, mesmo antes mesmo do advento da Lei Municipal 3.663/2017, que deu nova redação à Lei Municipal 3.210/2012, o art. 2º dessa última norma não permitia o funcionamento ininterrupto de uma ou outra farmácia, pois estabelecia que o plantão permanente na cidade de Linhares seria exercido por 03 (três) farmácias localizadas no Centro, escolhidas com base em tabela fixada por órgão público, com renovação semanal obrigatória. Assim, a mens legis era que várias farmácias pudessem se revezar no plantão permanente.



    Por sua vez, a recorrente alega que que a limitação de participação de apenas 3 (três) estabelecimentos no plantão obrigatório do município, extrapola a competência prevista na Constituição da República, além de afrontar outros princípios constitucionais.



    Como se vê, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidem, portanto, os óbices das Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Lado outro, a Súmula Vinculante 38 exibe o seguinte teor:



    “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”



    Ressalto, entre os precedentes que embasaram a conversão da Súmula 645 no Enunciado Vinculante 38, os seguintes:



    “No caso, verifico que a competência para disciplinar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é do município, tendo em vista o que dispõe o art. 30, I, da CF/1988. Esta Corte já possui entendimento assentado nesse sentido, consolidado no enunciado da Súmula 645/STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. (...) deve-se entender como interesse local, no presente contexto, aquele inerente às necessidades imediatas do Município, mesmo que possua reflexos no interesse regional ou geral. Dessa forma, não compete aos Estados a disciplina do horário das atividades de estabelecimento comercial, pois se trata de interesse local.” (ADI 3.691, voto do rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2008).



    “Está claramente definido no art. 30, I, da CF/1988 que o Município tem competência para legislar sobre assuntos de interesse local. (...) 8. Dentre as várias competências compreendidas na esfera legislativa do Município, sem dúvida estão aquelas que dizem respeito diretamente ao comércio, com a consequente liberação de alvarás de licença de instalação e a imposição de horário de funcionamento, daí parecer-me atual e em plena vigência, aplicável inclusive ao caso presente, a Súmula 419 desta Corte, que já assentara que os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas”. (RE 189.170, voto do rel. p/ ac. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 8/8/2003).



    Na presente hipótese, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive das farmácias.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief ).



    2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 34.693-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/9/2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 576.088- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018).



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – COMÉRCIO – FUNCIONAMENTO – HORÁRIO – INTERESE LOCAL – LEI MUNICIPAL. Na forma da jurisprudência do Supremo, sedimentada com a edição do verbete vinculante nº 38 da Súmula, os Municípios são competentes para legislar sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, observado o interesse local – artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.” (ARE 1.225.461-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. É firme, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a competência para a regulação de horário de funcionamento de farmácias e drogarias é do município, em face do interesse local. A matéria impugnada no agravo regimental não se voltou à questão relativa ao mérito da causa, mas tão-somente cuidou de questões infraconstitucionais. Deficiência da fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 408.373-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 16/6/2006)



    Na mesma linha, confira-se a seguinte decisão, de minha relatoria, proferida na Rcl 57887/MG, DJe de 14/2/2023, transitada em julgado 13/4/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente